Tribunal: TJMT
Processo: 0054160-78.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054160-78.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), GICELLE GOMES - CPF: 651.026.811-68 (EMBARGANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– ACÓRDÃO MANTIDO
–
EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, sem qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando plenamente dirimida todas as questões da matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal da parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0054160-78.2014.8.11.0041 (Id. nº 63125024 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número - CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GICELLE GOMES, contra o v. acordão vinculado ao Id. nº 61468971, que, nos

autos do Recurso de Apelação nº 0054160-78.2014.8.11.0041, interposto pela embargada, reformou parcialmente a r. sentença proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº
0054160-78.2014.8.11.0041
), mantendo a condenação da apelante/embargada
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, porém, excluiu a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso porque desconsiderou a existência de provas de que ela (embargante/apelada), faz jus a reparação a título de lucros cessantes que decorre do atraso na entrega do imóvel, devendo, portanto, ser mantida a condenação da ré/embargada ao pagamento “de indenização referente um aluguel mensal pelo período compreendido de dezembro de 2013 até a data da entrega do imóvel” (cf. Id. nº 63125024 - pág. 8).

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios para que a embargada seja condenada ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 65879995, a Construtora/embargada refuta os argumentos recursais, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão no v. acórdão; leitura das razões recursais revela que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso de apelação.

Especificamente quanto a irresignação da embargante, o acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

Com relação ao ressarcimento de possíveis alugueres (lucros cessantes
), pois, segundo a autora/apelada, o imóvel poderia ter rendido frutos civis se tivesse sido entregue no prazo contratado, tendo a sentença reconhecido a procedência do pedido para “condenar a parte ré ao pagamento de indenização a partir de dezembro/2013 até a data da efetiva entrega do imóvel (Id. 26891802, 11/12/2017), no valor correspondente a locação mensal do imóvel em cada época” (cf. Id. nº 53813092 - Pág. 8), porém, a sentença comporta reparos.

Os lucros cessantes se referem à perda de ganho esperável, não meramente especulativo, ou seja,
a indenização deve cobrir o que a parte deixou de ganhar em valor certo por conta do ilícito
.

Sérgio Cavalieri ensina o seguinte:

“Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado. ” (in Programa de responsabilidade civil, 4ª ed., rev., e atualizada de acordo com o novo Código Civil. SP: Malheiros Editores, 2003, p. 91).

Não há prova de que a autora/apelante sequer planejava extrair renda mensal com a exploração locatícia do imóvel. Não merece acolhida, portanto, a alegação de que os lucros cessantes devem ser pagos para ressarcir possíveis, futuros e imaginários alugueres que o imóvel poderia ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada, isso é mera especulação, que não se amolda à categoria de prejuízo “certo” ou “previsível”,
de modo que, não havendo demonstração de que o atraso na entrega da obra acarretou efetiva perda de lucros certos e previsíveis e, considerando a ausência de prova das despesas com aluguel ou similares, não há falar em reparação nesse sentido.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020